Tribunal: TJSP
Processo: 2054075-23.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Especial (Constitucional)
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Usucapião especial rural. Insurgência contra r. sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito. Impossibilidade de interposição de agravo de instrumento em face de sentença que resolveu a questão da justiça gratuita (art. 101 do CPC).
Decisão agravada não incluída no rol taxativo do art. 1.015, do CPC/2015. RECURSO NÃO CONHECIDO.